Tribunal: TJPA
Processo: 0002486-86.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002486-86.2019.8.14.0046

APELANTE: LEONARDO SILVA LOPES, LARRISSA HELEN DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002486-86.2019.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Rondon do Pará

APELANTES:
Larissa Helen do Nascimento e Luan Rodrigues da Silva

ADVOGADO(A):

Márcio Rodrigues Almeida

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado Luan, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. Existência de dúvida sobre a autoria da apelante Larissa, razão pela qual a absolvição, em relação a essa recorrente se mostra necessária.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, BEM COMO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base imposta de forma benigna ao recorrente, já que não aplicado o aumento de pena definido pelo STJ em 1/6 para cada circunstância judicial negativada em desfavor do réu, tendo sido a pena aumentada bem aquém desse percentual, mesmo sendo consideradas duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante. Apelante que utiliza do tráfico de drogas como meio de vida, o que foge aos requisitos ensejadores de aplicação da benesse presente no art. 33, § 4 º da Lei de Drogas.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Larissa Helen do Nascimento e Luan Rodrigues da Silva,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que condenou o apelante Luan Rodrigues da Silva à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 690 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
e 02 (dois) anos de reclusão pelo delito do
art. 304 do Código Penal Brasileiro
,
e a ré Larissa Helen do Nascimento foi condenada à pena
privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, pelo delito tipificado no
art. 33, da Lei de Drogas
.

Narra a denúncia
, presente à ID 15211199,
que no dia 07 de abril de 2019, por volta 08:00h, foram flagrados de posse de uma balança de precisão, 01 (uma) pedra de substância a crack com 50g; 07 (sete) pedras de substância semelhante a crack, cada uma com aproximadamente 5g; 01 (um) carretel com sacolinhas para embalar e comercializar entorpecentes, 01 (um) celular Samsumg IMEI 353957076787278, 01 (um) celular Motorola IMEI 355673088766790, a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie e 01 (uma) Moto CG 150 FAN, Placa NSZ7398, chassi 9C2KC1550AR219483.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos pelo juízo ao quo.

Inconformado, foi interposto recurso de apelação, argumentando nas suas razões recursais
,
ID 15211231
,
em uma primeira preliminar levantada
, para que seja anulada a sentença prolatada, em virtude de cerceamento de defesa por inversão tumultuária das alegações finais.

Em uma segunda preliminar
, requer a nulidade do feito, em virtude de um alegado cerceamento de defesa, já que foi juntado documento nos autos posteriormente à apresentação das alegações finais das partes.

Em terceira preliminar suscitada
, requer a nulidade do feito, em virtude da ilegalidade da prova produzida nos autos, após violação de domicílio dos denunciados, sem que houvesse mandado judicial nesse sentido.

No mérito
, postula a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, a ambos os apelantes, bem como que a pena base seja imposta no mínimo permitido ao tipo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto, para que a apelante, Larissa Helen do Nascimento, seja absolvida do crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada em relação ao outro recorrente.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS PRELIMINARES
:

1ª preliminar levantada:
Nulidade da sentença prolatada, em virtude de cerceamento de defesa por inversão tumultuária das alegações finais, já que aduz que o magistrado a quo não poderia ter exarado qualquer despacho ou decisão após a apresentação das alegações finais, tendo o juízo a quo determinado diligência à fl. 178 (ID 15211216, pág. 17), agindo como juízo inquisitivo, o que causou prejuízo aos apelantes.

Após análise dos autos, principalmente do que foi alegado nesta preliminar, vejo que razão não há a defesa, pois como se percebe no despacho exarado à ID 15211216, pág. 17, o juízo de primeiro grau somente determinou diligência após a preliminar levantada pela defesa em suas alegações finais, mas não para prejudicar os acusados, e sim, para aclarar os fatos que a própria defesa levantou, para que uma decisão meritória fosse tomada sem que houvesse qualquer tipo de dúvida nos autos, vindo mais tarde o magistrado a encaminhar os autos ao Órgão Ministerial para parecer, agindo aqui o
parquet
como
custus legis
e não como órgão acusador.

O referido despacho foi dado nos seguintes termos
:

“Após análise exaustiva, mormente a preliminar levantada pelo Advogado, entendo por bem oficiar ao juízo de DOM ELISEU, para fins de informar em 48 (quarenta e oito horas) sobre a existência de MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA/PREVENTIVA, em andamento ou devidamente cumprida em nome dos réus destes Processo, pois este fato é considerado relevante para fins de compreensão dos fatos articulados nestes autos.

Após, com a mesma urgência, conclusos para SENTENÇA.

Cumpra-se.

Rondon do Pará, 30 de agosto de 2019.”

Além da questão ter sido levantada pela própria defesa dos denunciados em alegações finais, o juiz a quo entendeu salutar deixar cristalino os fatos para que pudesse decidir a questão, não tendo os apelantes demonstrado qualquer prejuízo sofrido com a diligência determinada, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
, muito pelo contrário, a tese em preliminar foi trazida pela defesa, vindo o magistrado somente a buscar a verdade sobre o alegado, evidenciando-se depois que um dos réus possuía sim mandado de prisão em aberto.

Logo, rejeito essa preliminar levantada
.

2ª preliminar:
Requerida nulidade do feito, em virtude de um alegado cerceamento de defesa, já que foi juntado documento nos autos posteriormente à apresentação das alegações finais das partes, tendo o juízo a quo juntado certidão solicitada a outro juízo para indeferir a preliminar levantada nas alegações finais da defesa, sem que fosse exposta ao contraditório das partes.

Mais uma vez não prospera a alegação de nulidade aventada nesta segunda preliminar, já que, buscando-se os fundamentos da denegação da preliminar anterior, não foi demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelos réus, bem como a certidão acostada do juízo deprecado que comprova a existência de mandado de prisão em desfavor de um dos denunciados foi simplesmente a consequência lógica da preliminar trazida em alegações finais, pois, como dito alhures, o magistrado de primeiro grau somente averiguou, junto ao juízo deprecado, a alegação arguida pela própria defesa, nas alegações finais, não se podendo arguir uma nulidade que a própria parte contribuiu para que, dito como nulo, fosse praticado.

Por tais razões,
rejeito também esta preliminar
.

3ª preliminar:
Requer a nulidade do feito, em virtude da ilegalidade da prova produzida nos autos, após violação de domicílio dos denunciados, sem que houvesse mandado judicial nesse sentido.

Esta tese esposada não merece prosperar, já que percebe-se que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Também nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. N ÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP. 2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Tema n. 280 do STF. 4. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Além do mais, como dito anteriormente, quando da análise das outras duas preliminares arguidas, um dos apelantes possuía mandado de prisão em aberto, expedido por outro juízo, o que reforça ainda mais a legalidade da entrada dos policiais na residência dos réus.

Desta Forma, rejeito esta última preliminar sustentada
.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5759676
, que comprova que a droga apreendida com o recorrente era a substância entorpecente conhecida vulgarmente como COCAINA.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente
Luan Rodrigues da Silva
, tendo
os policiais civis FAGNER MARCELO FRANCO e

WELISON MACHADO DE SOUZA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, mídia dos autos, que em virtude de denúncia anônima, bem como por saberem que o réu Luan tinha uma mandado de prisão em seu desfavor, procederam diligência ao Hotel Santa Maria; que viram quando o réu Luan entrou no quarto do hotel; que foram até o quarto e o próprio Luan foi quem abriu a porta; que o denunciado Luan havia jogado a droga pela janela; que a droga foi apreendida pelos policiais, juntamente com uma balança de precisão.

O depoimento dos policiais acima citados corrobora o depoimento da denunciada LARISSA HELEN DO NASCIMENTO, prestado na fase inquisitiva, ID 5756514, pág. 22, que
esclarece que quando os policiais chegaram no hotel seu maria, ora apelante, jogou a droga pela janela e que aquele material entorpecente apreendido pelos policiais pertenceria a ele.

Essa denunciada foi reinquirida à ID 5759666, pág. 04, onde reiterou todos os termos de seu depoimento anterior, esclarecendo que seu marido Luan saia de noite para vender drogas e sempre retornava com dinheiro; que Luan vendia por R$ 30,00 (trinta reais) a grama do crack.

Os apelantes utilizaram-se de seu direito de permanecerem calados em juízo.

Ora, a confirmação da apelante, na fase inquisitiva, corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo, confirmam de forma clara e serena a autoria delitiva atribuída ao réu
Luan Rodrigues da Silva
, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída à recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

Agora, no que tange a autoria atribuída a ré

LARISSA HELEN DO NASCIMENTO
, entendo no mesmo sentido do douto parecer ministerial, ou seja, que as provas constantes neste processo não trazem clareza suficiente para que se possa manter a condenação desta apelante
,
razão pela qual reformo a decisão condenatória referente somente a esta recorrente, absolvendo-a
da tipificação constante no art. 33, da \lei 11.343/2006 que lhe foi atribuída
na denúncia.

2 - Da pretendida redefinição da pena aplicada.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, a ambos os apelantes, bem como que a pena base seja imposta no mínimo permitido ao tipo.

A dosimetria penal do denunciado
Luan Rodrigues da Silva
, presente à ID 5759681, foi formulada nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do agente é diferenciada
, tendo em visto que se deslocava do seu município de origem e se hospedou em um hotel na cidade para a prática dos crimes, isto é, distribuir a droga. Assim, absolutamente reprovável sua conduta, devendo ser valorado em desfavor do réu; sendo então circunstância desfavorável. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o denunciado não possui nenhuma decisão condenatória irrecorrível. Sua conduta social não foi valorada por falta de elementos nos autos. Personalidade não foi valorada nos autos, de modo que esta circunstância é neutra. Os motivos decorrem, seguramente, da expectativa de ganho fácil, já previsto no tipo, não sendo valorada em desfavor do acusado. Quanto às circunstâncias, nada a valorar em desfavor do réu; as consequências são graves, tendo em vista que colocam em risco a saúde pública do munícipio, contudo tal pretensão já foi albergada pelo legislador. Não há participação de vítima no evento delituoso, tendo em vista que o crime é contra a sociedade.

Ponderadas as circunstâncias judiciais e, considerando a quantidade de droga apreendida (89,007g), fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e em 2(dois) anos e o pagamento de 10(dez) dias-multa por uso de documento falso.

Não há agravantes e atenuantes.

Não ocorrem causas de aumento de pena e diminuição da pena
a serem valoradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e em 2(dois) anos e o pagamento de 10(dez) dias-multa por uso de documento falso.

O pagamento da multa ora imposta deverá ser efetuado no prazo estabelecido no art. 50 do Código Penal.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2°, b, do CPB).

Pelo que se mostrou acima, a pena do recorrente Luan foi dosada dentro dos parâmetros legais, tendo sido averiguada duas circunstâncias judiciais em seu desfavor, quais sejam, a culpabilidade e a natureza e quantidade de droga apreendida, sendo a pena base imposta somente 1 ano, 09 meses e 20 dias acima do mínimo permitido, quando em casos similares a pena seria aumentada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, mostrando-se então que o apelante foi deveras beneficiado pelo cálculo dosimétrico procedido pelo juízo a quo, que não aumentou a pena em 2/6, e sim, deixou em um importe bem aquém do que seria o correto para o caso em estudo.

Além do que, como ficou demonstrado nos autos, o recorrente Luan havia se deslocado para outra comarca para praticar tráfico ilícito de drogas, ficando evidenciado no processo que o denunciado se utiliza do tráfico de drogas como meio de vida, o que impossibilita concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima informados
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 20/05/2024